Tribunal: TJSP
Processo: 2027071-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Discussões acerca da necessidade de redução da cláusula penal, nos termos do art. 413 do CC; impossibilidade de cumulação entre a indenização por perdas e danos e a multa compensatória; e ausência de constituição em mora dos fiadores, coexecutados. Inadmissibilidade. Matérias apreciadas em sentença. Coisa julgada. Imutabilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.